Tribunal: TJSP
Processo: 0006305-02.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Mesmo que as formalidades do art. 226 do CPP não tenham sido seguidas, não há mácula no ato, pois o reconhecimento, sendo sincero e convincente, prevalece sobre a inobservância aos ritos legais. No que tange ao mérito, autoria e materialidade comprovadas, inclusive quanto às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, I, II e IV, do CP.

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Mesmo que as formalidades do art. 226 do CPP não tenham sido seguidas, não há mácula no ato, pois o reconhecimento, sendo sincero e convincente, prevalece sobre a inobservância aos ritos legais. No que tange ao mérito, autoria e materialidade comprovadas, inclusive quanto às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, I, II e IV, do CP. Confissão do réu corroborada pelo firme relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação readequada somente para afastar a continuidade delitiva, reconhecendo-se em seu lugar, nos termos do art. 383 do CPP, o concurso formal, pois por uma única ação dois patrimônios foram atingidos. Penas ajustadas para afastar parte da exasperação da pena-base fundada em inquérito policial e ação penal em andamento (Súmula no 444 do E. STJ). Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006305-02.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
EMERSON ARCANJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram
parcial provimento ao apelo defensivo para condenar EMERSON ARCANJO como
incurso no art. 157, § 2o, I, II, e IV, c.c. art. 70, ambos do CP, reduzindo sua pena a 07
anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 16 dias-multa, no
piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 6 3 0 5 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 2 2 9
A p e l a n t e : E m e r s o n A r c a n j o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : H o r t o l â n d i a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . F a b r í c i o R e a l i Z i a
VOTO no 10.037
ROUBO
MAJORADO.
Preliminar
de
nulidade
rejeitada. Mesmo que as formalidades do art. 226 do
CPP não tenham sido seguidas, não há mácula no
ato, pois o reconhecimento, sendo sincero e
convincente, prevalece sobre a inobservância aos
ritos legais. No que tange ao mérito, autoria e
materialidade comprovadas, inclusive quanto às
causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, I, II e
IV, do CP. Confissão do réu corroborada pelo firme
relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação
readequada somente para afastar a continuidade
delitiva, reconhecendo-se em seu lugar, nos termos
do art. 383 do CPP, o concurso formal, pois por uma
única ação dois patrimônios foram atingidos. Penas
ajustadas para afastar parte da exasperação da pena-
base fundada em inquérito policial e ação penal em
andamento (Súmula no 444 do E. STJ). Regime inicial
fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente
provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 282/286 cumpre
acrescentar que EMERSON ARCANJO foi condenado como incurso no art.
157, § 2o, I, II e V, c.c. art. 71, ambos do CP, à pena de 08 anos e 02 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 81 dias-multa, no piso. Foi-lhe
negado o apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
309/320)
pretendendo,
preliminarmente, seja decretada a nulidade do reconhecimento realizado pela
vítima no inquérito, que reputa frágil e ilegal, uma vez que não seguidas as
formalidades previstas no art. 226 do CPP. Em consequência, entende ser
caso de reconhecer a nulidade de todos os atos subsequentes.
No que tange ao mérito, pleiteia a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento do emprego de arma de fogo, o reconhecimento de crime único, a
aplicação da pena base no mínimo legal, a manutenção da redução pela
atenuante da confissão, a diminuição da elevação da sanção pelas causas de
aumento subsistentes, a atenuação do regime inicial consoante o disposto no
art. 387, § 2o, do CPP e a concessão de Justiça gratuita.
Processado e contrariado o apelo (fls. 323/332), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso
defensivo, reduzindo-se a exasperação da pena base porque consideradas
ações penais em curso, a redução da pena na segunda fase ao mínimo legal
pela atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento de concurso
formal, afastando-se a continuidade delitiva (fls. 339/347).
É o relatório.
2)
Não há que se falar em nulidade do
reconhecimento. Isto porque, mesmo que as formalidades do art. 226 do CPP
não tenham sido seguidas, não há mácula no ato, pois o reconhecimento,
sendo sincero e convincente, inclusive confirmado em contraditório, prevalece
sobre a inobservância aos ritos legais.
O art. 226, II, do CPP, por incorporar a expressão
“se possível”, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Código, consagração do brocardo pas
de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Como já pontuado pelo Juízo a quo, as vítimas
foram ouvidas por carta precatória como testemunhas protegidas em face das
constantes ameaças e abalo psicológico pela prática delituosa, razão pela qual
não foi possível a realização de reconhecimento pessoal em Juízo. As vítimas,
todavia, afirmaram que no inquérito reconheceram o apelante como sendo um
dos autores dos fatos sem qualquer sombra de dúvida, o que foi corroborado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
4
pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
De mais a mais, não há prova tarifada para a
caracterização da autoria no delito de roubo, razão pela qual os elementos de
prova devem ser ponderados de acordo com o livre convencimento motivado
do Magistrado, consoante será analisado no item subsequente.
Rejeito, pois, a preliminar.
3) No que tange ao mérito, dou parcial provimento
ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que em 06/07/2017, às 15h30min,
na Rua Luís Camilo de Camargo, 581, Remanso Campineiro, na cidade de
Hortolândia, EMERSON ARCANJO, previamente ajustado com unidade de
desígnios a outros dois indivíduos não identificados, subtraíram em proveito de
todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com
restrição de liberdade das vítimas, o veículo Toyota Corolla descrito na inicial,
um aparelho celular LG K10, um cartão bancário, R$ 200,00 em dinheiro e
documentos pessoais pertencentes à vítima protegida A, além de um aparelho
Iphone 5S pertencente à vítima protegida B.
Segundo
consta,
o
réu
e
seus
comparsas
abordaram as vítimas quando o veículo em que elas estavam era estacionado,
adentraram em seu interior e passaram a com elas transitar pela cidade,
inclusive apanhando outro comparsa no trajeto. Na sequência, subjugadas as
vítimas, dirigiram-se a um caixa eletrônico onde o réu, na posse do cartão de
uma delas, tentou fazer saques, sem sucesso por ausência de saldo, liberando-
as por volta das 18h30min. As vítimas acionaram a Polícia, que em buscas
localizou o veículo capotado na Rodovia Anhanguera, com seus ocupantes
fugindo a pé, sendo capturado apenas o réu.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 11/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 25/30), bem
como pela prova oral, a qual também é suficiente para elucidar a autoria
delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
5
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do
roubo, alegando que estava sob o efeito de drogas e que tinha uma dívida com
os outros dois indivíduos. Informou que os outros assaltantes abordaram e
subjugaram as vítimas e o interrogando entrou no veículo em momento
posterior, pois seria o responsável por fazer o saque com o cartão de uma
delas. Em razão disso, alegou que não viu a arma de fogo.
A vítima protegida A declarou que estava com o
carro parado na via pública aguardando sua esposa, juntamente com sua filha,
quando foi abordado por um indivíduo que anunciou o assalto. Tentou reagir,
mas outro indivíduo veio pelo outro lado do veículo e pegou sua filha pelo
braço. Por determinação dos assaltantes saiu na condução do veículo,
enquanto sua filha ficou sentada no banco do passageiro e os assaltantes no
banco traseiro. Um deles ficou lhe apontando a arma, sendo agredido durante
o trajeto com murros, enquanto o outro assaltante ficou segurando sua filha
pelo pescoço. Esclareceu que, em determinado momento, um dos assaltantes
ordenou que parasse o veículo para a entrada de um terceiro agente,
momento esse que um assaltante assumiu a condução do carro, ordenando
que ficassem na parte traseira do carro. Após o terceiro assaltante entrar no
carro seguiram em direção à cidade de Campinas. Disse que os assaltantes
exigiram dinheiro, mas como possuía apenas a quantia de R$ 200,00, ficaram
transitando com o carro pela Rodovia Anhanguera, oportunidade em que
disseram para parar em um caixa eletrônico e pediram para que descesse com
o assaltante. Por medo de deixar sua filha sozinha no carro se negou a ir, mas
forneceu suas senhas. Passados 20 minutos, o assaltante retornou dizendo
que não havia dinheiro e novamente ficou dirigindo o carro. O declarante e sua
filha ficaram cerca de 03h em poder dos assaltantes. Ao fim, ordenaram que
parassem o carro próximo da empresa Bosch na rodovia e liberaram o
declarante e sua filha, os quais acionaram a polícia. Os policiais, após
efetuarem Diligências, apenas conseguiram prender um dos assaltantes,
reconhecido como autor dos fatos no inquérito. Além da quantia referida, teve
seu veículo, aparelho celular, carteira e documentos pessoais subtraídos. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
6
razão do ocorrido, sua filha ficou traumatizada e sem sair de casa por 30 dias.
Disse, também, que foi ameaçado de morte para não reconhecer o réu em
Juízo, inclusive jogaram bombas em sua casa e ameaçaram sequestrar sua
filha. Em razão disso a família teve que se mudar de Estado.
No mesmo sentido o depoimento da vítima
protegida B, indicando que as ameaças e agressões foram direcionadas contra
seu pai. Disse que no inquérito reconheceu EMERSON como um dos autores
do fato, atuando desde o início da empreitada criminosa, sendo ressaltado
pela vítima que ele “foi o pior de todos”. Em virtude do ocorrido ficou muito
abalada psicologicamente e a família teve que mudar de Estado em razão das
ameaças recebidas (fls. 259).
O policial militar Marcelo, ouvido em contraditório,
consignou que ele e seu colega de farda estavam em patrulhamento quando
receberam a informação via COPOM de que um veículo fruto de roubo havia
capotado na rodovia, fornecendo seu emplacamento. Também foi informado
que seus ocupantes empreenderam fuga. Em diligências visualizaram os
indivíduos correndo e, ao tomarem o retorno para proceder à abordagem,
perderam-nos de vista. A viatura apresentou problema e, após conseguirem
arrumá-la, retornaram às buscas com o auxílio de populares, os quais
informaram que EMERSON havia adentrado em um ônibus. O coletivo foi
localizado, deram ordem de parada e conseguiram deter o réu. Durante a
abordagem, não localizaram nenhuma arma com o acusado, mas ele se
apresentava muito nervoso, sendo que, indagado sobre os fatos, confessou a
prática do roubo. Já na delegacia, as vítimas reconheceram o réu sem sombra
de dúvida como um dos autores do crime. Por fim, ressaltou que houve troca
de tiros com os demais indivíduos que se evadiram, mas não conseguiram
detê-los.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar
Rafael.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
consoante a confissão dos fatos pelo réu, corroborada pelo relato das vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
7
e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, sendo a prova uníssona,
tanto em Juízo, quanto no inquérito.
As alegações do acusado de que estava sob efeito
de drogas ou que não sabia da existência da arma não servem para afastar a
condenação ou a incidência das causas de aumento. Por primeiro, o consumo
de entorpecentes foi por sua livre vontade, donde não se verifica ausência de
consciência sobre o caráter ilícito de sua ação (art. 28, II, § 1o, do CP). Além
disso, tendo ele aderido e concorrido com a conduta dos demais, pela teoria
unitária, incide nas penas cominadas ao delito (art. 29 do CP).
Destaca-se, ainda, que o reconhecimento da causa
de aumento do emprego de arma de fogo deve ser mantido mesmo com a sua
não apreensão em razão da fuga de dois dos assaltantes. Nesse sentido, o
firme relato das vítimas quanto ao emprego do armamento foi corroborado pela
narrativa dos policiais, no sentido de que os assaltantes que conseguiram fugir
realizaram disparo durante a perseguição.
Nesse mesmo sentido a jurisprudência do E. STJ:
"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Embargos de Divergência no 961.863/RS, firmou
o entendimento no sentido de ser dispensável a apreensão
e perícia da arma utilizada no crime de roubo, para que
incida a majorante trazida no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, quando devidamente comprovada sua
utilização por outros meios de prova, no caso dos autos, a
palavra da vítima" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j.
05/11/2013).
A causa de aumento da restrição da liberdade da
vítima também deve permanecer, pois os ofendidos foram mantidos desde
15h30min até 18h30min sob o jugo dos assaltantes, recebendo seguidas
ameaças com arma de fogo, tempo evidentemente muito superior ao
necessário para a consumação do delito patrimonial, pois os ladrões já
estavam em posse da res desde o início.
Nesse mesmo sentido o entendimento de Guilherme
de Souza Nucci, segundo o qual está configurada a referida causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
8
quando “o agente segura a vítima por tempo superior ao necessário ou valendo-se de
forma anormal para garantir a subtração planejada” (Código Penal Comentado,
14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 861).
Por fim, sustentou o Juízo a quo ser caso de
continuidade delitiva, pois atingidos bens jurídicos pertencentes a duas vítimas
distintas, “conquanto nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução".
No entanto, tem-se que no caso em apreço o acusado e seus comparsas, por
uma única ação, atingiram dois patrimônios, melhor se amoldando, portanto, à
hipótese de concurso formal.
Desse modo, nos termos do art. 383 do CPP, fica a
condenação de EMERSON ARCANJO readequada para tê-lo como incurso no
art. 157, § 2o, I, II e V, c.c. art. 70, ambos do CP.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada 1/2 acima do mínimo legal
ponderando-se inquérito e processo em curso em desfavor do réu, bem como
as circunstâncias e consequências do crime para as vítimas. Respeitado o
entendimento perfilhado, o aumento pelo primeiro elemento indicado deve ser
afastado em face da Súmula no 444 do E. STJ: "É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
Em relação às circunstâncias e consequências do
crime, devem efetivamente ser ponderadas negativamente, seja pelo elevado
prejuízo patrimonial pelo capotamento do veículo, seja pelo relato das vítimas
de que ficaram sobremaneira traumatizadas em razão da dinâmica dos fatos,
tendo uma delas ficado 30 dias sem sair de casa. Ademais, ainda em razão
dos fatos, as vítimas alteraram radicalmente suas vidas, mudando-se para
outro Estado da Federação, inclusive por ameaças sofridas para que não
incriminassem o réu em contraditório. Desse modo, reduz-se a exasperação
da pena-base para 1/3.
Na segunda fase, pela atenuante da confissão,
mantém-se a redução da sanção na fração de 1/6.
Na terceira fase, pelas causas de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006305-02.2017.8.26.0229 -Voto no 10.037 PF
9
reconhecidas deve-se manter o aumento na fração de 2/5, pois eram três os
agentes e as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por 03 horas, sob a
mira de arma e sofrendo agressões físicas, muito além do necessário para a
consumação do roubo, ainda mais quando os assaltantes já estavam na posse
da res desde a abordagem dos ofendidos.
Em seguida, pelo concurso formal, a sanção é
elevada em mais 1/6, perfazendo, ao final, 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, mais 16 dias-multa, no piso.
Diante do montante de pena imposto e das
circunstâncias mais gravosas do caso em apreço ponderadas na primeira e
terceira etapas da dosimetria, o regime inicial fechado deve ser mantido.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço e não apenas o quanto de pena imposto.
Desse modo, o tempo de prisão preventiva será considerado na Execução
Penal e não assegura ao acusado o direito de vivenciar desde já regime
posterior. Nesta linha: STJ, HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
Por fim, apesar da d. Defesa pleitear a concessão
da Justiça Gratuita, a r. Sentença recorrida não prevê condenação a custas
processuais, razão pela qual nada há que se discutir no ponto.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento ao apelo defensivo para condenar EMERSON
ARCANJO como incurso no art. 157, § 2o, I, II, e IV, c.c. art. 70, ambos do
CP, reduzindo sua pena a 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, regime
inicial fechado, mais 16 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator